Tribunal: STF
Processo: Rcl 39334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 47. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Adriano Agostinho e Renan Roberto Carvalho do Amaral, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, III, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Tupã/SP, que, nos autos na Reclamação Trabalhista nº 0010542-10.2018.5.15.0065, sob alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 47.
    2. Os reclamantes afirmam que, em processo de execução, a Fazenda Pública do Município de Quintana/SP assentiu com os cálculos apresentados pela exequente, motivo pelo qual requerido ao Juízo a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, bem como precatório relativo ao crédito titularizado pela demandante, separadamente. 
    3. Pontuam ter o Juízo reclamado indeferido a expedição dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94).
    4. Defendem que a súmula vinculante em questão autoriza o desmembramento do crédito de honorários em relação aos honorários de sucumbência. Ademais, destacam, “assist[ir] ao advogado o direito de requerer, em separado, a execução dos honorários de sucumbência – verbas que lhe pertencem e que possuem natureza alimentar – haja vista a inexistência de acessoriedade em relação ao crédito principal e, ainda, a circunstância de ser titularizado por credores diversos do titular da verba principal”.
    5. Requerem seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Tupã,/SP, “determinando, ainda, a expedição de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor em nome destes signatários, porquanto direito autônomo titularizado por cada qual, relativo aos honorários de sucumbência autonomamente, desvinculados do débito principal”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Na presente reclamação, aponta-se a inobservância da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    2. O referido verbete, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte, garante o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, não assegurando ao causídico o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.
    3. Feitas essas breves considerações, reproduzo a decisão reclamada para melhor compreensão da controvérsia, no trecho de interesse:
    “Diante da expressa concordância do Município reclamado (ID 7a81759), homologo os cálculos de liquidação apresentados pela reclamante (ID f52ad77 ), eis que se afiguram regularmente elaborados, fixando o valor da condenação no importe de R$ , atualizado até 11/6/2019, dos quais R$25.356,96 correspondem ao crédito líquido da reclamante, R$1.232,35 aos juros de mora devidos sobre o crédito da reclamante e R$3.988,39 aos honorários advocatícios, tudo a cargo do Município reclamado, sendo devido sobre esses valores a incidência dos acessórios legais a partir da data supracitada.
    Ante a natureza das verbas objeto da condenação, não há incidência dos recolhimentos fiscais ou previdenciários.
    Nos termos da Lei Municipal nº 2990/2017, apresentada pelo Município reclamado (ID 4e83b9a), são considerados de pequeno valor os débitos inferiores ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
    Cite-se o Município reclamado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil (intimação na pessoa da representante judicial).
    Haja vista que o crédito da reclamante , supera o valor previsto na lei supracitada, não podendo, assim, ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, concede-se à reclamante, nos termos do disposto no art. 3º da Portaria GP-CR nº 33/2002, do E. TRT da 15 Região, o prazo de cinco dias para se manifestar acerca de eventual renúncia do crédito excedente (acima de R$ 5.839,45 ), para fins de pagamento sem precatório.
    Decorrido o prazo, silente a parte, requisite-se o precatório, nos termos do Capítulo EXEM da CNC do Eg. TRT/15.ª Região.
    Quanto à expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região.
    Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal.”.
    4. A decisão reclamada divergiu do posicionamento sumulado deste Supremo Tribunal sobre a questão, segundo o qual as verbas honorários possuem autonomia em relação ao crédito principal devido à parte patrocinada, além de sua natureza alimentar, de maneira que seu pagamento deve ocorrer com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada. Nesse sentido, em caso análogo: Rcl 35362, Rel. MIN. Luiz Fux, DJe 07.8.2019.
    5. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do 161, paragrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte em que indefere o pedido de fracionamento da execução movida contra o Município de Quintana/SP, no que diz respeito aos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação, e determinar que outra seja proferida com observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 47. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao juízo reclamado. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora